Tribunal: TJPA
Processo: 0813258-09.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813258-09.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

Direito processual penal. Conflito negativo de competência. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Art. 303 do CTB. Vítima criança. Inexistência de dolo de abuso da situação de vulnerabilidade da vítima menor de idade. Inaplicabilidade automática de dispositivo do ECA trazido pela lei Henry Borel para afastar competência da lei do juizado especial (Lei nº 9.099/95). Existência de dolo imprescindível para fixação de competência de Juízo especializado em crimes contra criança e adolescente. Competência do juízo suscitado. Incompetência da vara especializada em crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Conflito conhecido e procedente. Decisão unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Ananindeua/PA e o Juízo da Vara do Juizado Especial da mesma comarca, envolvendo TCO instaurado para apurar e processar o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB).

2. Após regular prosseguimento no JECrim, o Juízo cogitou possível incidência do art. 226, §1º do ECA, por figurar como uma das vítimas pessoa menor de idade, o que afastaria de plano a incidência da Lei 9.099/95.

3. Por sua vez, o Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes suscitou o presente conflito de competência, por entender que o caso não trata de delito cometido com dolo consistente em abusar da situação de vulnerabilidade de pessoa menor da idade, elemento imprescindível para fixação da competência do juízo especializado, devendo os autos serem devolvidos ao Juizado Especial Criminal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a competência para analisar e julgar o feito é do Juízo especializado ou do Juizado Especial Criminal, considerando a pena máxima abstratamente cominada ao delito apurado e a possível incidência do dispositivo previsto no art. 226, §1 do ECA, que afasta a competência do juizado especial.

III. Razões de decidir

4. O dispositivo constante no art. 226, §1º do ECA, trazido pela Lei Henry Borel, não afasta automaticamente a incidência da Lei nº 9.099/1995 em todo e qualquer caso em que a vítima seja criança ou adolescente, exige-se a demonstração de dolo dirigido a abusar da condição de vulnerabilidade da pessoa menor da idade.

5. Ademais, a Súmula nº 13 do TJPA estabelece que a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para processar e julgar apenas delitos em que se explore, de forma dolosa, a situação de vulnerabilidade de menor de idade.

6. O crime imputado na ação sob exame é de natureza culposa, decorrendo de acidente de trânsito, sem relação teleológica entre a conduta e a condição de criança da vítima.

7. A jurisprudência pátria reconhece a competência do Juizado Especial Criminal em hipóteses análogas, quando a condição de vítima criança é mero infortúnio, e não elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, vontade e consciência da conduta a ser provocada pelo agente.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: "1.
A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes somente é competente para processar e julgar delitos praticados com dolo de abusar da condição de vulnerabilidade etária da vítima, não bastando a simples circunstância de ser a vítima menor de idade
. 2.
No crime de lesão corporal culposa na direção veicular, ainda que a vítima seja criança, a competência permanece com o Juizado Especial Criminal, diante da ausência de finalidade dirigida ao abuso da situação de vulnerabilidade etária.
"

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303; Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel); ECA, art. 226, §1º; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudências relevantes citadas:
Súmula nº 13/TJPA; TJDFT, Conflito Negativo de Jurisdição nº 0746193-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 05/12/2023

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e
julgá-lo procedente
, para declarar a competência da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Ananindeua
/PA
,

e como
suscitado
o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

O presente conflito originou-se nos autos do TCO nº 00530/2022.100100-5, tendo como objeto a investigação da prática do delito de lesão corporal culposa na direção veicular, tipificado no art. 303 do CTB, atribuído a Rosinaldo Marques Braz em desfavor dos ofendidos Edmilson Gomes Alves e sua filha menor de idade, Sofia Vitória Brasil Dias.

Inicialmente, os autos tramitaram regularmente no
JECrim
, o qual intimou as partes para audiência preliminar, porém, antes dessa audiência ocorrer, o
Juízo suscitado
proferiu despacho encaminhando os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação sobre sua competência, tendo em vista que uma das vítimas é menor de idade, à época, com 5 (cinco) meses de idade, e a Lei Henry Borel poderia repercutir no caso (ID 27988983, pág. 100).

Em sua atuação, o Ministério Público Estadual se manifestou afirmando que, com o advento da Lei Henry Borel, os crimes praticados contra crianças e adolescentes, independente da pena prevista, não poderão tramitar em juizados especiais. Dessa forma, considerando as disposições do ECA, requereu pelo declínio de competência à
Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da mesma comarca
.

Acolhendo integralmente o parecer ministerial, o
JECrim
declinou sua competência, determinando a redistribuição dos autos a
Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua
.

Recebidos os autos, a Vara Especializada encaminhou os autos ao Ministério Público Estadual para elaboração de parecer, o qual, por sua vez, manifestou-se pelo declínio de competência do
Juízo especializado
, alegando que nos casos de crimes como o de lesão corporal na direção veicular, quando praticados contra menor de idade, não o são necessariamente por conta de sua vulnerabilidade. Logo, embora o ECA, com alterações trazidas pela Lei Henry Borel, tenha previsão de não aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes cometidos contra criança e adolescente, isso somente ocorre quando o crime é praticado em razão da condição de vulnerabilidade do menor, e não por mero infortúnio, como no caso em questão.

Portanto, acolhendo o parecer ministerial, o
Juízo especializado
decidiu por
suscitar o presente conflito de competência negativo
, destacando a súmula nº 13 deste E. Tribunal de Justiça, que afirma que a
Vara especializada

em crimes contra criança e adolescente é competente para julgar somente delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor
,
e não simplesmente contra vítimas que sejam menores de 18 anos
.

Encaminhados os autos à 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela
procedência
do presente Conflito Negativo de Competência, devendo ser declarada a competência do
Juízo do Juizado Especial Criminal de Ananindeua
para julgar a ação penal em questão, nos termos acima esposados.

É o relatório. À inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Ananindeua/PA, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar feito instaurado para apurar suposta prática do crime de lesão corporal culposa na direção veicular (art. 303 do CTB).

Inicialmente, segundo os elementos de convicção coligidos ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 27988983, pág. 12), o episódio delituoso ocorreu em agosto de 2022, ocasião em que o ofendido Edmilson Gomes Alves comunicou a autoridade policial que foi vítima de lesão corporal, assim como sua filha menor de idade, Sofia Vitória Brasil Dias, após terem sido atropelados por Rosinaldo Marques Braz, o qual conduzia motocicleta em alta velocidade, aparentemente embriagado.

Dessa forma, a definição da competência delimita-se na avaliação do dolo de abusar da vulnerabilidade de vítima menor de idade, a qual pode afastar a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do Art. 226, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No tocante à denominada Lei Henry Borel, que alterou significativamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, sua repercussão para fins de afastamento da Lei n. 9.099/1995 não é automática para todo crime em que a vítima seja criança ou adolescente; exige-se que o ilícito seja
praticado em razão da condição de vulnerabilidade
, hipótese que, conforme os elementos constantes nos autos até o presente momento, não está evidenciada.

Dessa forma, a especialização da matéria de crimes contra crianças e adolescentes demanda, além da qualidade de a vítima ser de menor de 18 anos, que a conduta seja perpetrada com abuso da condição de vulnerabilidade etária, como cristalizado na Súmula nº 13 deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada.”

Observa-se que a interpretação das normas relativas a competência especializada impõe sintonia entre a finalidade protetiva da vara especializada e os fatos concretos, que devem demonstrar, de maneira minimamente sólida, a questão do abuso de vulnerabilidade supracitado.

No caso sob exame, a imputação é de natureza culposa e a dinâmica fática descrita indica acidente de trânsito em via pública, sem relação teleológica entre o resultado lesivo e a condição de criança da vítima.

A jurisprudência pátria reconhece, em situações análogas, a competência do Juizado Especial Criminal quando a hipótese se reduz à apuração de crime culposo de trânsito em que a vítima menor figura apenas como circunstância do evento, não havendo prova ou indícios de intenção de se aproveitar da vulnerabilidade etária.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. De acordo com o entendimento da Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAResp 2099532/RJ (publicado em 30/11/2022), as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do mencionado acórdão, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica.

2. Não basta, porém, que o crime violento seja cometido contra criança ou adolescente, devendo o delito envolver violência doméstica ou familiar para atrair a competência do juízo especializado.

3. No caso concreto,
a competência para o processo e julgamento do feito é do juizado especial criminal
, considerando que tem por objeto a apuração de
crime de lesão corporal culposa
, em que
o autor teria

atropelado uma criança em via pública
. Não tendo sido o delito praticado em ambiente doméstico ou familiar,
além de não ter motivação relacionada com a vulnerabilidade decorrente da idade da vítima ou do gênero, deve ser processado no juizado especial crimina
l.

4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.

(Acórdão 1797929, 0746193-60.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.)

Sendo assim, observando que a tipificação imputada é a de lesão corporal culposa prevista no art. 303 do CTB, delito de menor potencial ofensivo, sem demonstração até o presente momento de concurso que eleve a pena máxima em abstrato além do limite legal do Juizado Especial, é necessária a fixação da competência do
Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal de Ananindeua
.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando a apreciação e julgamento do feito pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

É o voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/09/2025